Tribunal: TJPA
Processo: 0003878-57.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003878-57.2019.8.14.0015

APELANTE: FABRICIA CLAUDIELE LIMA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003878-57.2019.814.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: FABRÍCIA CLAUDILENE LIMA DANTAS

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA ALBUQUERQUE – OAB-PA 20.854

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

INVASÃO DE DOMICÍLIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA -

PROVIMENTO
.

1.
impossível a condenação quando as provas dos autos são frágeis e insuficientes, tendo os policiais militares adentrado à residência da apelante, sem mandado judicial, após terem recebido uma denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico. Ausência de qualquer outro elemento indicativo de crime, como m
onitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, não sendo suficiente para o ingresso no domicílio, a mera denúncia anônima
, nos termos do art. 5º, XI, da CF, do art. 240 do CPP e da vasta jurisprudência.

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.

5. Ausentes a devida autorização pela ré para realização de busca domiciliar, configurando-se invasão de domicílio, ilegalidade manifesta.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de
outubro de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003878-57.2019.814.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: FABRICIA CLAUDILENE LIMA DANTAS

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA ALBUQUERQUE – OAB-PA 20.854

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FABRICIA
CLAUDILENE LIMA DANTAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA
, que a condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia, (id.19000132
),
que no dia 06/05/2019, por volta das 11h35min, pela Polícia Civil que realizou a prisão em flagrante da denunciada quando possuía drogas prontas para serem vendidas naquele município.

Apurou-se que a denunciada FABRICIA CLAUDILENE LIMA DANTAS PRATICAVA ATOS DE TRAFICÂNCIA DE DROGAS na cidade de Castanhal, em desacordo com as determinações legais previstas na Resolução – RDC nº 26, de 15/02/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conformidade com a Portaria nº 344/1998 da SVS/Ministério da Saúde de 12/05/1998.

Consta nos autos que no dia dos fatos o Policial Civil Márcio Augusto, estava de plantão na delegacia, junto com os investigadores Elias e Romeu, quando recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no bairro São José. Ao chegarem na residência informada, os policiais informaram a denunciada sobre a situação e a mesma autorizou que as autoridades entrassem e fizessem a busca.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Termo de Exibição e Apreensão. (id.19000127)

A ré fora devidamente notificada (id.54533661)

Resposta à acusação. (id.19000135)

Laudo pericial de abuso definitivo. (id.19000136)

Decisão de recebimento da Denúncia
27 de novembro de 2020. (id.19000137)

Alegações finais do MP. (id.19000167)

Alegações finais da Defesa. (id.19000183)

Termo de Audiência. (id.19000150)

Mídias de Audiência. (id.19000151 a 19000153)

Em sentença prolatada em
10/01/2024
(id. 19000185), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando a ré
FABRÍCIA CLAUDILENE LIMA DANTAS
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.20024943
)
,
a defesa requereu: 1) Nulidade por invasão de domicílio; 2) Absolvição por quebra da cadeia de Custódia; 3) Absolvição por insuficiência de provas e 4) Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (id.20735673
)
,
o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e
parcial provimento
do presente recurso de apelação, para reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº11.343/2006.

Nesta
Superior Instância
(id.20989019), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FABRICIA
CLAUDILENE LIMA DANTAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA
, que a condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de invasão de domicílio, e no mérito, pelo absolvição por quebra da cadeia de custódia e por insuficiência de provas e subsidiariamente o reconhecimento do tráfico priviliegiado.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Requer o Apelante, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência da apelante se deu sem mandado judicial ou sua autorização, o que as drogas apreendidas, são provas ilícitas por derivação, tendo em vista que resultaram de invasão de domicílio.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado a apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
definitivo e Termo Apreensão de Objeto, juntados
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência da ora apelante, tendo esta incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com os fatos narrados na investigação, pelos policiais MÁRCIO AUGUSTO MARQUES GONÇALVES (ID.19000126-PÁG.4), ELIAS DA COSTA SILVA (id.19000126-pág.5) e ROMEU DE MELO FERREIRA (id.19000126) no qual narraram de forma unânime que receberam uma denúncia anônima de que havia uma mulher vendendo drogas em uma residência com grades na frente, localizada na Rua Projetada VII, s/n, bairro Propira, nos fundos da Igreja, no município de Castanhal-PA, que de pose de tais informações se deslocaram até o endereço informado, ocasião que encontraram uma mulher fechando ou abrindo o portão, o qual ao ser abordada fora identificada como
FABRICIA CLAUDILENE LIMA DANTAS
, a qual disse ser moradora do imóvel e foi cientificada que havia denúncia de tráfico de entorpecentes naquele local, momento que a ré/apelante teria autorizado a entrada e revista na residência, e ao ser feita a revista, fora encontrado pelo IPC MÁRCIO um saco plástico contendo uma porção de “OXI” e outro com uma porção de “MACONHA”, bem como uma balança de precisão, uma tesoura e um carretel de linha, além da quantia de R$282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), sendo a ré conduzida à delegacia.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga e alguns apetrechos na residência da apelante, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão, depoimentos colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que deveria a polícia, ao receber a informação de que a apelante estava a traficar em sua residência, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com a apelante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente feito a abordagem da ré, e em seguida, após suposta autorização recebida, adentrado na residência da apelante, procedendo à buscas no imóvel onde foi encontrado os entorpecentes e os apetrechos, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a ora apelante teria autorizado a entrada dos agentes, tendo em vista não haver comprovação da franquia na referida residência.

São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos.

É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos
.
E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias, não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

Há entendimento das Cortes Superiores a importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio
,
de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral, pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro, e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, o
princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna de 1988, determina que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar a apelante, que supostamente teria autorizado a entrada dos agentes em seu domicílio, o que não restou comprovada, entrar no domicílio da acusada, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio da ré, sem autorização.

No mesmo sentido, o STJ possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação". No caso em apreço, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares abordaram a ré/apelante na porta de sua residência, e que teria franqueado a entrada dos agentes, e ao ser feita a revista no imóvel foram encontradas as drogas no seu interior.

A ré/apelante ao ser ouvida em delegacia, afirma claramente que não residia no imóvel, assim por óbvio não poderia ter autorizado a entrada dos agentes da residência que não é de sua propriedade, embora não tenha confirmado em juízo a referida versão apresentada, uma vez que usou de seu direito de permanecer em silêncio. Logo, a única versão apresentada, em sede policial, coloca em dúvida se foi ou não dada a suposta autorização.

Há evidência, que a ré jamais permitiria o acesso voluntário da polícia para entrar em sua residência, tratando-se de tráfico de entorpecente, pois não formaria provas contra si mesma, a não ser que fosse coagida para tal intento.

Ademais, não há nenhum registro de consentimento da moradora, ora apelante, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência do STJ

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (395,17 G DE MACONHA E 229,26 G DE COCAÍNA). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO PARA INVALIDAR, POR ILEGAL, A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA RECORRENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior tem entendimento de que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência ? cuja urgência em sua cessação demande ação imediata ( HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador ( HC n. 685.593/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/10/2021). 3. Isso porque a hipótese dos autos ? abordagem policial, cujo objetivo era averiguar a informação recebida, via COPOM, de que algumas pessoas estariam manuseando arma de fogo em uma área verde da comercial da Quadra 17, em frente ao ?Rota Burguer?, em Sobradinho/DF e, ao chegar ao local, os agentes públicos surpreenderam o recorrente na posse de entorpecentes (fl. 93) ? não constitui justa causa para incursão no domicílio do agravo, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência. 4. Ademais, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar ( HC n. 694.509/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 162394 DF 2022/0082438-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Ressalto mais uma vez, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas raz
õ
es, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situa
ç
ã
o de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
(RG RE 603616 RO, Publica
ç

o, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento da moradora para a realização de busca domiciliar, tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio da apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

É cediço que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

Inexistindo
à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar
(
HC n. 694.509/GO
, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição da ora apelante FABRÍCIA CLAUDILENE LIMA DANTAS, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024